Tribunal: TJMT
Processo: 1021045-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021045-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (APELANTE), ARTHUR UEHARA PAULA - CPF: 022.884.041-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA - CNPJ: 02.719.373/0001-42 (APELADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (APELADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DEFERIDO PELO JUIZ AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS PARA MODIFICAR A DECISÃO PRIMEVA – ENCARGO DO IMPUGNANTE – MANUTENÇÃO - SOLIDARIEDADE ENTRE O PROMOTOR DE EVENTO E A EMPRESA DE SEGURANÇA – ART.18 DO CDC – EXCESSOS COMETIDOS PELOS SEGURANÇAS – QUEBRA DE CELULAR E EXPULSÃO DO EVENTO DO CONSUMIDOR – SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO INGRESSO E PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CELULAR DANIFICVADO – DANOS MORAIS CONSOLIDADOS –
VALOR
INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS
– REGRA DE SUCUMBENCIA. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(1)-Tendo o magistrado de piso, em relação à pretensão de gratuidade da justiça feito dentro do figurino jurídico, não se verificando na espécie, quando da impugnação feita em sede de contrarrazões, qualquer modificação naquele estágio pretérito, deve ser mantida incólume a decisão do juiz que, fazendo suas razões, deferiu a prestação jurisdicional gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50 e prescrições insertas no CPC vigente.

(2)- A questão pertinente a promoção de eventos entre o promotor e os que comparecem no show deve ser visto à luz do Código de Defesa do Consumidor, numa interpretação dos artigos 2o e 3o do estatuto, inequívoca relação de consumo.

(3)- Reside, em face de tal aspecto, solidariedade entre a empresa promotora do evento e a empresa se segurança já que ambos estão ligados por um liame indissolúvel, a rigor do prescrito art. 18 do CDC.

(4)- Configurando que, em face do fato concreto, seguranças daquele evento não agiram dentro da razoabilidade e com excesso quando, em vez de solucionar a situação, resume, em face da situação concreta e analisada, em retirar o celular da autora e expulsá-la do recinto, este excesso, quer pela teoria objetiva, quer pelo prescrito no art. 187 do CC, deve ser considerado como ato ilícito.

(5)-Os aspectos vistos não se trataram de mero aborrecimento do cotidiano e sim dano moral experimentados pela vítima, visto esta situação sobre todos os seus aspectos fáticos comprovados nos autos e, de consequência, faz jus a indenização correspondente, que deve ser arbitrado dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro do previsto nos incisos V e X, do art. 5o da CF e precedentes jurisprudenciais a respeito do tema.

(6)- Indeniza-se, de igual forma, a título de dano material, o valor pago pelo ingresso bem como os gastos que a autora teve no conserto do celular.

(7)-Conhecido e provido o recurso, julgando em parte procedente a demanda, inverte-se o ônus da sucumbência e, feita a adequação, sobre o valor da condenação atualizada, consoante o prescrito no § 2o, do art. 85, do CPC.

(8)-O cumprimento da sentença deve ser feito por meros cálculos aritméticos, com a aplicação da indexação pelo INPC e juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação indenizatória promovida por BRUNA GOMES SIMÕES em face de UNIFORT – SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL e MÁRIO ZEFERINO PROMOÇOES LTDA, todos identificados nos autos.

Como causa de pedir, alicerçou fundamento que estava em um SHOW na ACRIMAT, nesta Capital promovido por MÁRIO ZEFERINO PROMOÇOES LTDA e com a segurança contratada UNIFORT LTDA, quando, ao molhar acidentalmente um expectador, recebeu violento golpe na coluna, promovido por um estranho. Que, após a agressão, abordaram os seguranças e, depois de acalorada discussão, foi expulsa do evento, antes de seu encerramento, além de retenção do seu aparelho celular onde a recorrente registrava todos os acontecimentos. Almejou danos materiais pelas despesas, no montante de R$ 1.639,00 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais) e danos morais, sugerindo que estes fossem arbitrados em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (ID-81991134).

Alcançada a fase sentencial, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito e, neste contexto, condenou a autora (apelante) nos custos do processo e honorários advocatícios, estes suspensos em face de a autora estar litigando sob auspícios da justiça gratuita.

Afirmou, divergindo do posicionamento adotado na sentença que na questão, estando a situação prescrita pelo Código de Defesa do Consumidor, sob o manto da teoria objetiva do risco do empreendedor, cabendo aos requeridos o ônus da prova, a ação, ao contrario do posicionamento adotado na sentença, é de procedência. E, desta forma, almejou a reforma e as cominações pecuniárias em desfavor da apelada relacionadas na inicial.

Reside resposta ao recurso aviado e, neste contexto, em primeiro aspecto, discorda da gratuidade da justiça. Em relação ao mérito, pugna pela manutenção da decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Incluir em pauta para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em primeiro tópico, em relação ao desconforme no que tange a gratuidade da justiça, não reside como abarcar tal pretensão. Isto porque, no caso em apreço, o magistrado de piso a deferiu. Porém, de todo se encaminha que a mesma deve ser mantida por dois aspectos peculiares. Primeiro é que, segundo a Lei 1.060/50 e, ao depois, agora formatado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reside presunção de veracidade do pedido e, neste contexto, competia ao impugnante, aplicando a regra do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar que a autora não estava a preencher os requisitos legais. E, neste ângulo, resumiu tão somente em alegações divorciadas de quais elementos probatórios para modificar a convicção.

Por outro lado, residiu deferimento por parte do magistrado de piso que, bem analisando a questão, chegou a entendimento de que os predicados legais foram cumpridos.

Não vislumbrei nos autos aspectos que me fazem convencer de que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir tenha se equivocado. E, sem fatos novos a justificaram àquela escorreita decisão, a conseqüência lógica é a manutenção da gratuidade da justiça.

Quanto o bastante para rejeitar este incidente.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

A verdade lógica, que, em termos de provas aptas a constituição ou não do direito e a divisão do ônus da prova não está na coisa nem no intelecto, mas na adequação da coisa ao intelecto e, neste viés, em relação aos fatos que deram origem a demanda e que, efetivamente, estão comprovados nos autos, tenho para mim que, embora respeitando o posicionamento adotado pela sentença recorrida, não agiu o seu redator e subscritor com o seu costumeiro acerto.

Pois bem.

A questão fática é de todo incontroversa. Verifica-se que a recorrente, quando participava do evento foi golpeada por um terceiro que não figura no pólo passivo da lide em face desta, por descuido, ter molhado este estranho que não veio integrar e lide e nem mesmo se vê necessidade de litisconsórcio já que a questão divisada é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Laudo de Lesão Corporal encartado nos autos sob no 1.967.2.2015.78291-O1 é conclusivo em relação ao acontecido.

Por outro lado, as filmagens feitas (ID-97655929) atestam que a recorrente estava em um camarote com amigos aguardando o início do espetáculo. Reside; de outro aspecto, filmagens da apreensão do celular e expulsão da recorrente.

Portanto, fato incontroverso que, neste aspecto, a rigor do prescrito no artigo 374, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, não residem dúvidas. Por outro lado, de tudo de extrai que a agressão se deu em face de a recorrente, por descuido, ter molhado esse terceiro agressor que, em contrapartida, lhe desferiu o golpe que lhe ocasionou as lesões constantes do Laudo de Pericial de Lesão Corporal. (também incontroverso).

Por outro lado, não se pode negar que se trata de relação de consumo e, desta forma, aplicam-se as prescrições constantes do Código de Defesa do Consumidor já que, apreciando a situação, deparamos de um prestador de serviços e de uma consumidora final. Depara-se, portando, responsabilidade solidária em todos os que participam daquela cadeia, no caso, o promotor do evento e a empresa encarregada da segurança. E, por último, trata-se de responsabilidade objetiva, isto é, responde o fornecedor de serviços, independente de culpa, ao arremeto de riscos do empreendimento.

Os dispositivos legais albergados na fundamentação acima. Fornecedor, prestador dos serviços (art. 3o, parte final do CDC).

Consumidor Final (art. 2o do CDC).

Responsabilidade Objetiva (art. 14, cabeça, do CDC).

Solidariedade (art. 18 do CDC).

Dissipados os aspectos acima, a questão é saber se, égide da teoria objetiva, os recorridos respondem pela indenização material e moral pretendida pela recorrente, a rigor dos fatos incontroversos mencionados linhas acima. O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu que não e, desta forma, julgou improcedente o pleito indenizatório e condenou recorrente no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), com a suspensão de exigibilidade, em face do deferimento da prestação jurisdicional gratuita (Lei 1060/50 e art. 98 e seguintes do CPC).

De todo sabido que, até num conceito acadêmico, temos que a responsabilidade objetiva é aquela que advém da pratica de um ato ilícito ou de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe de aferição de culpa do agente e se revela como atribuída aos riscos do negócio que empreende e, por isso, recebe remuneração pecuniária. No caso, a realização do show e, para isto, recebendo o valor do convite ou, como era dito antigamente, do ingresso. Conforme afirmou, pagou R$ 100,00 (cem reais) para ver o espetáculo denominado FESTIVAL DO ROCK dentro de um camarote.

Dois aspectos traduzem a causa de pedir. A agressão e o fato de os seguranças terem apreendido o celular da Recorrente e a expulsado daquele local.

Com relação ao primeiro aspecto, não vejo como acalantar a pretensão da autora malgrado ter silo socada por terceiros, a merecer indenização por danos morais. Isto porque, como bem é incontroverso dos autos. A questão se tratou de uma reação do agressor em face de a recorrente, por descuido, ter-lhe molhado.

Isto porque, está prescrita no Código de Defesa do Consumidor que apesar da responsabilidade objetiva, existem alguns aspectos que residem em não aferir a responsabilidade do fornecedor dos serviços, quais sejam; a)- se o ato é praticado pelo próprio consumidor ou por ato derivado de terceiros.

No caso, a reação se deu, embora desproporcional por parte do ofensor, através de um ato cometido pela própria autora, ora recorrente que, como bem informou, por descuido molhou àquele que lhe dera o soco nas suas costas. Por tal viés, estou de pleno acordo com os fundamentos trazidos na sentença.

No caso em apreço, ao isentar os prestadores de serviços, está de acordo com o prescrito no inciso II, do § 3o, do artigo 14, do CDC – culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Mas, o que se espera, no caso em apreço que, dada àquela situação criada, os seguranças contratados, tomassem medidas a proteger a recorrente em todos os aspectos. De igual forma, competia a promotora daquele evento, dar todo suporte para que a situação fosse contornada. Por tal razão, estes fatos supervenientes, não apreciados na sentença, devem ser interpretados de forma a impingir, sob égide da responsabilidade objetiva, a procedência parcial da lide, divisando, segundo penso, tão somente em não acatar o valor sugerido (R$ 80.000,) a título de danos morais.

E com relação a tais aspectos supervenientes, o que fez a empresa de segurança. Simplesmente, em face daquela situação incomoda achou mais fácil, assumindo o risco, subtrair o celular da recorrente já que estava filmando os acontecimentos e, por outro lado, expulsando-o do evento, impedindo que esta pudesse assistir ao espetáculo denominado FESTIVAL DO ROCK. Celular quebrado, e não assistiu ao espetáculo.

Vejo que, amoldando-se ao que comumente acontece em situações desta natureza, tão corriqueiras em espetáculos desta natureza e situação perfeitamente previsível, se não residiu violação ao direito imaterial da autora em relação ao primeiro aspecto, em relação as consequências decorrentes, discordando do posicionamento adotado pela sentença, tais lesões ocorreram, fazendo jus às indenizações pretendidas.

Não se pode, no caso, ignorar que a recorrente, em primeiro aspecto, restou privada de assistir ao SHOW. E, em segundo plano, temos que a questão pertinente a impedir a gravação, tomada do celular da recorrente e, por último, sua expulsão daquele show, segundo penso, não poderia ter acontecido. Quando se espera que a segurança acalme a situação, em verdade promoveu atos em total dissonância com a prudência e o bom senso.

E, segundo penso, estes atos posteriores, criados pela segurança do espetáculo, sem duvida alguma, baixando os fatos à realidade, não se tratou de um mero desconforto do cotidiano e sim violação do direito imaterial da recorrente. Segundo vejo, quando esta esperava ser atendida pelos seguranças se vê de forma contraria, celular apreendido e expulsão daquele espetáculo, extrapolou, sem dúvida alguma, a questão do exercício regular de um direito, excludente de responsabilidade prescrita no art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

E, ainda, não se pode olvidar que, mesmo em certas situações de exercício regular de um direito, quando reside excesso, caracterizado também está o ato ilícito, como bem adverte o art. 187 do CC – ‘Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé e pelos bons costumes’.

Portando, o dano moral, ao meu viso, respeitando posicionamentos contrários, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste evento é patente.

Não se pode, em face do acontecido, que reside violação do inciso V, do art. 5o da Constituição Federal.

Entre os autores que seguem esta linha de entendimento,
Sílvio Rodrigues
refere-se ao dano moral como “
a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem
.” (Responsabilidade Civil, 19a. Edição, São Paulo, 2002, pág. 190, editora SARAIVA)’.

Em sentido semelhante,
Antônio Jeová dos Santos
aduz que “
o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral
.” (Dano Moral Indenizável, 4a. Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, pag.95’).

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que:

“(...) A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. *AgRg no AREsp 799.330-SP, Relator Ministro Raul de Araújo, DF de 04/02/2016, fonte Google)’.

“(...) II. Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior.” (RESp 628854-ES DF 03/05/2007, Relator Ministro Castro Filho, fonte Google)’.

“(...) Na indenização por dano moral, não há necessidade de comprovar-se a ocorrência do dano. Resulta ela da situação de vexame, transtorno e humilhação a que esteve exposta a vítima. (REsp 556031-RS, DF 27/09/2005, relator Ministro Barros Monteiro)’.

No que tange a indenização, em primeiro aspecto, deve ser visto o inciso X, do art. 5o, da Carta Constitucional. Em segundo, o estabelecido no art. 927 do Código Civil Brasileiro, dispensando alongar no assunto. – Todo aquele que comete ato ilícito é obrigado a reparar o dano, salientando que, no caso, a questão é vertida sob a égide da responsabilidade civil de cunho objetivo, Isto é, assumir, independente de culpa, em face da atividade que exerce e de onde lhe provem lucro.

No que tange ao valor, não reside uma tabela específica até porque a dor moral não tem preço tabelado, não está no mercado dos vendilhões e, quando analisa a valoração financeira deste, cabe ao julgador, por indução subjetiva arbitrar este valor, levando em consideração aspectos de razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, levando em consideração a precedentes jurisprudenciais para casos análogos.

No caso em apreço, a rigor do contido na peça vestibular, a autora, ora recorrente, sugeriu o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Tal pedido, segundo vejo esta situação, está em desaviso com os predicados acima e, desta forma, não reside como albergá-lo totalmente.

Contudo, inexistindo tarifação, competindo ao julgador analisar cada caso concreto com prudência, equidade, um valor que mais se aproxime do justo, levando em consideração os fatores já delineados linhas acima, prudência e bom senso para que este instituto não seja desvirtuado de sua finalidade e seus reais objetivos – um conforto financeiro à vítima sem onerar demasiadamente o ofensor.

Como adverte Humberto Theodoro Junior:

"Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro de experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de ano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. (DANO MORAL, 2a. Edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 1999, pag. 222)’.

DAS CONDENAÇOES IMPOSTAS
- Desta forma, para valorar o dano moral, que deve ser razoável, proporcional, sendo, por conseqüência, o bom senso como regra máxima a ser observado, em todos os seus contextos, arbitrá-lo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob cujo valor deverá ser acrescentado os juros de mora, já que se trata de relação contratual e, neste contexto, inaplicável a Sumula 54 do STJ, a partir da coisa se tornar litigiosa, com a citação válida. Por outro lado, aplicando-se, na espécie, a Súmula 362 do colendo STJ, a correção monetária deverá ser através do INPC, contados do arbitramento, ou seja, do julgamento deste recurso perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado."

E, conforme pedido na inicial, além dos danos morais, estes já tratados linhas acima, pretendeu a recorrente (autora) no pagamento de danos materiais, estes no valor de R$ 1.639,00 (um mil e seiscentos e trinta e nove reais). Tais valores dizem respeito a R$ 200,00 (duzentos reais) pela devolução em dobro do ingresso pago e R$ 1.439,00 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais) em relação ao conserto do telefone celular em face das danificações feitas pelos seguranças da UNIFORT.

Sem maiores digressões, por consequência lógica, materializado o orçamento para o conserto do aparelho celular e, de igual forma, incontroverso o valor pertinente ao ingresso, impõe-se o reembolso dos valores pretendidos. Mas, entretanto, merece apenas uma pequena modificação. Não se vê como aplicar a dobra e, desta forma, o valor a ser devolvido é de forma simples, tão somente R$ 100,00 (cem reais), valor que pode ser traduzido pela devolução do que pagou, não sendo caso de proceder à dobra, como pretendido, não se tratando de repetição de indébito prescrito no ordenamento substantivo civil.

Os acréscimos, em relação aos danos materiais deverão ser através de juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC) e correção monetária (INPC). Em relação ao valor do ingresso (R$ 100,00), a partir da data do festival. No que tange aos gastos pelo conserto do aparelho celular, juros de mora de 1% ao mês (art.406 do CC) e correção monetária (INPC) a partir da data constante do documento caracterizador da despesa.

E, em atendimento ao principio da sucumbência, sobre o valor atualizado da condenação, condeno os apelados ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Portanto, em parte,
a pretensão recursal é triunfante
.

Com estes fragmentos, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Concordo com o voto de Vossa Excelência, apenas discordo do valor da indenização por dano moral, penso que está um pouco acima da média, portanto fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do relator, apenas divirjo quanto ao valor da indenização por dano, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto a apelante também deu causa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

No que tange ao valor da indenização por dano moral, houve divergência, porquanto o relator fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 1a Vogal – Desa. Clarice Claudino da Silva fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a 2a Vogal – Desa. Marilsen fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo o valor ser fixado pela média aritmética dos três votos, conforme o art. 94, §5o do Regimento Interno.

Portanto, fica o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

EM 11 DE AGOSTO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.